Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-52.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELANTE: ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Isenção e Repetição de Indébito pela Retenção indevida do Imposto de Renda na Fonte, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, bem como negou o benefício da assistência judiciária gratuita.
O Apelante, nas suas razões recursais, alega que não possuiu condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Discorre que possuiu portadora de doença grave/cegueira monocular irreversível (olho esquerdo), CID10 H54.4, possuiu despesas mensais elevadas com oftalmologista, exames, medicamentos, etc.
Assevera que mensalmente há descontos ilegais do Imposto de Renda sobre o valor que recebe de pensão.
Argumenta que faz jus à isenção de IRPF por ser pessoa com deficiência (PCD).
Aduz que o Juízo a quo extinguiu, equivocadamente, o feito sem análise do mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.
Adverte que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade do prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de repetição de indébito.
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita e, também, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.
A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID47827463).
É o relatório
Decido.
No tocante ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, convém destacar que este benefício foi instituído pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3o, da aludida legislação, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Entretanto, em que pese o citado dispositivo estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Com efeito, na vertente hipótese, verifica-se que a Agravante recebe pensão, por morte de seu cônjuge que era servidor efetivo do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, no valor líquido de R$ 9.201,99 (nove mil, duzentos e um real e noventa e nove centavos).
Nota-se, ainda, que a Apelante é servidora aposentada também dos quadros do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF e aufere mensalmente o valor líquido de aproximadamente R$ 9.104,41 (nove mil, cento e quatro reais e quarenta e um centavo).
Desse modo, é indiscutível que a renda mensal abiscoitada pela Apelante indica evidente capacidade de arcar com o pagamento das custas processuais.
Posto isso, indefiro o benefício da gratuidade de justiça nessa seara recursal, oportunizando à Apelante o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, o que faço com fulcro no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator